Tribunal: TJSP
Processo: 1010592-33.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária– LER/DORT (membros superiores) e problemas na coluna vertebral e lombar da obreira – Concessão de benefício – Inadmissibilidade, no caso – Perícia médica – Ausência de nexo causal e de incapacidade laboral a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Inocorrência –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária– LER/DORT (membros superiores) e problemas na coluna vertebral e lombar da obreira – Concessão de benefício – Inadmissibilidade, no caso – Perícia médica – Ausência de nexo causal e de incapacidade laboral a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Realização de nova perícia médica e oitiva de testemunhas – Desnecessidade – Precedentes – Ação julgada improcedente – Apelo da segurada – Decisão mantida – Recurso não provido.